Tribunal: TJMT
Processo: 1013786-76.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013786-76.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NEIDI MARA RONCONI NETO - CPF: 973.572.601-78 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO - CPF: 996.368.401-72 (ADVOGADO), REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO), VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 74.118.381/0001-44 (APELADO), NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), AIG BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 42.151.266/0001-85 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito
civil
.
A
pelação cível. Ação
de
cobrança de indenização securitária. Seguro de vida.
Cerceamento de defesa. Não configurado. Impertinência da produção de prova oral. solução da lide que depende exclusivamente de comprovação e análise documental
. Inexistência de comprovação de efetiva contratação do seguro. Ausência de apólice, pagamento do prêmio ou aceitação da proposta de adesão ao seguro coletivo.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de
A
pelação interposto

pela autora
contra a sentença
que

julgou improcedente
o seu pedido,

sob o fundamento de que
o contrato objeto da lide corresponde a seguro prestamista, e não seguro de vida
tradicional
, ou seja, não tem como objetivo o pagamento de indenização em favor dos herdeiros caso ocorra o sinistro garantido, mas sim a quitação das parcelas do contrato de financiamento
.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal consiste em
verificar:
(i)
se
houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, com
o indeferimento do pedido de produção de
prova oral
que poderia esclarecer a
natureza do contrato de seguro;
e
(
ii
) se os documentos constantes dos autos comprovam a contratação válida e eficaz de seguro de vida em favor dos herdeiros do falecido consorciado.

III. Razões de decidir

3.
O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito.

4.
Ausência de instrumento contratual, apólice válida ou pagamento de prêmio que comprove a efetiva contratação do seguro de vida, sendo incabível suprir a ausência de tais elementos com prova testemunhal.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de R
ecurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
p
or

NEIDI MARA RONCONI NETO

contra a sentença proferida pel
o
M
M.
Ju
iz

de Direito da

1
ª Vara
Cível d
a Comarca de
Sinop
/MT
, que nos autos
da ação de
Cobrança de Seguro

(Proc
.
nº
1013786-76.2017.8.11.0015
)
,

ajuizada
pel
a
apelante
, ao lado de
ADILSON CEZAR RONCONI, GEOVANE WILLIAN RONCONI e CLARICE MARIA RONCONI
, em desfavor de

VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e AIG BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
,
julgou o pedido improcedente
, pois, segundo entendeu o magistrado, o contrato objeto da lide corresponde a
seguro prestamista,
e não seguro de vida
tradicional
, ou seja,
não tem como objetivo o pagamento de indenização
em favor d
os
herdeiros caso ocorra o sinistro
garantido, mas
sim
a quitação das parcelas d
o
contrato de financiamento
, de modo que a indenização securitária deve ser remetida diretamente ao
financiador,
e não aos autores/herdeiros
(cf. Id. nº
324117891
).

A
apelant
e
sustenta a nulidade da sentença
por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, pois, segundo argumenta, a

“
real natureza e as condições de contratação do seguro, bem como as informações prestadas ao
de cujus
no momento da aquisição da cota de consórcio, são pontos controvertidos que somente podem ser devidamente esclarecidos por meio da prova testemunhal
, em especial do funcionário da ré Volvo que
intermediou a venda do consórcio
”
.

Afirma, em todo caso, que
a prova documental
constante d
os autos, especi
almente
as
“
Condições Gerais
–
Proposta
”, mostra
que
, na realidade,

“
o produto oferecido englobava a cobertura de
‘
seguro de vida
’
, inclusive trazendo tabela de cálculo de sinistro para indenização com valores
”, e não apenas seguro prestamista.

Pede,
então
, o
provimento do recurso, para que,
reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença apelada, determinando-se o retorno dos autos à origem para abertura da fase instrutória, ou, alternativamente, seja dada procedência ao pedido para condenar os réus a pagar a indenização securitária
(cf. Id. nº

324117893
).

A apelada AIG apresentou
contrarrazões
no
Id. nº
324118356
,
enquanto a apelada Volvo contrarrazoou junto ao Id. nº
324118357
, ambas
dando combate às razões recursais e
pugnando pelo desprovimento do
apelo
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de Cobrança de Indenização Securitária em que a autora/apelante
Neidi
Mara Ronconi Neto
alega que “
é filha de João Ronconi
,
falecido em 20 de dezembro de 2014, onde este era titular da Cota de Consórcio nº 249.0 (juntamente com Seguro de Vida), e Grupo nº 0157, junto a Volvo Administradora de Consórcios Ltda., aderida na data de 23 de novembro de 2014
”, e que, diante da demora na análise do seu pedido administrativo, é impositiva a condenação da rés ao pagamento de
R$ 495.655,06
relativo à indenização devida pelo evento morte.

A r. sentença apelada julgou o pedido improcedente sob os seguintes fundamentos:

“(...),
volvendo os olhos para os fatos e superada a questão de legitimidade, observado pela apólice contratada, tratar-se de seguro de proteção financeira ou prestamista, de proteção ao crédito, visando o pagamento do consórcio contraído pelo segurado em caso de morte.

Desta forma, não se confunde com seguro de vida. Isso porque o ajuste não tem como objetivo o pagamento de indenização aos beneficiários caso ocorram os riscos garantidos, mas a quitação das parcelas do contrato de financiamento ao financiados, nas hipóteses em que o segurado não tem condição de fazê-lo.

Tanto é assim que previsto no contrato de Id. 12790934:

‘
Coberturas

a) Morte por Qualquer Causa: quitação do saldo devedor

(...)
’
.

Dessa forma, faz-se constar expressamente que as parcelas em aberto do financiamento devem ser pagas aobanco financiador, até o limite de R$ 700.000,00 (setecentos mil), acrescido das taxas de administração e fundo de reserva.

Portanto, ocorrida a morte do segurado e tratando-se de seguro prestamista, é devido o pagamento da indenização securitária pela seguradora, no sentido de quitar o saldo devedor existente entre o de cujus e o Banco financiado, sendo este o objeto do contrato de seguro firmado, não se confundindo, pois, com seguro de vida.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE, o pedido formulado, com resolução de mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso I, do CPC.
”

O imediato julgamento da lide é sempre cabível e oportuno quando
o julgador

verificar que o conjunto probatório disponível nos autos é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355),
ou seja
, se estiver patente que a solução da lide, em razão da natureza da questão controvertida, demanda tão somente a
análise de matéria eminentemente de direito e/ou a
apreciação
e cotejo
de prova documental, não havendo nada de pertinente a ser acrescido por outros meios de prova, o julgador não só pode, mas deve enfrentar diretamente o mérito da lide,
como corretamente fez o MM. Juiz no presente caso, afinal, o mérito desta causa encerra única e exclusivamente discussão em torno da existência ou não da contratação de seguro de vida tradicional na hipótese (aquela em que a indenização securitária é destinada diretamente aos beneficiários), cuja solução depende da análise da prova documental e, se for o caso, interpretação das disposições do contrato, inexistindo qualquer aspecto fático, que ainda precise ser melhor elucidado, com aptidão de influenciar no desfecho a ser dado ao litígio, até porque
não consta da exposição postulatória a alegação de induzimento a erro no ato da contratação ou propaganda enganosa,
daí porque
não há qualquer pertinência ou utilidade da produção da prova oral em audiência instrutória.

Em revisão dos autos
, o primeiro aspecto que salta aos olhos é
a inexistência do instrumento do contrato de seguro, da apólice securitária ou de qualquer outro documento que sugira a contratação do serviço, eis que nenhum dos
documentos juntados com a petição inicial possibilita conclusão nesse sentido, tendo em vista q
ue nada consta da
“
Proposta
d
e Adesão
a
o Contrato
d
e Participação
e
m Grupo
d
e Consórcio Administrado
p
ela Volvo Administradora
d
e Consórcio Vinculado
ao
Preço
d
o Bem
”
e d
o respectivo Termo Aditivo
(cf. Id. nº
172645169
e
172645170
)
, não havendo campo próprio destinado à contratação ou cláusula que faça menção a seguro, e, ao revisar o boleto referente à parcela do consórcio, especificamente no “Demonstrativo Individual do Consorciado”, o campo “seguro” é preenchido com “0,00”, ou seja, não houve cobrança alguma a título de seguro (cf. Id. nº
1726451
71).

Entre os dados do “Demonstrativo do Consórcio” apresentado com a contestação da ré Volvo Administradora de Consórcio, extrai-se a anotação: “Seguro de Vida [Não]”, sendo que o campo relativo ao “valor do seguro” está em branco
(cf. Id. nº
172647158
).

O único documento que encerra alguma relação à contratação de seguro é a “Proposta nº 123189”,
denominada “Seguro
Pessoa-Chave
”
(cf. Id. nº
17264715
9
)
, o qual não é documento representativo de contrato ou apólice de seguro, mas sim de mera autorização formal dada pelo consorciado (João Ronconi) à administradora e estipulante (Volvo) para submeter à seguradora (Itaú Seguros S.A.) requerimento de adesão ao seguro coletivo, cuja admissão fica a critério dessa última, a depender da análise de riscos e outras exigências formais,

e
, na hipótese, conforme o documento juntado ao Id. nº
172647160
, a Itaú Seguros negou a adesão do falecido João Ronconi
.

A ré AIG Brasil Companhia de Seguros

nada juntou ao
feito, e,
isso, sob uma justificativa bastante pertinente, a saber, a de que jamais celebrou qualquer contrato com o falecido João Ronconi
.

Logo, considerando que não consta dos autos início de prova quanto à efetiva adesão/contratação do seguro, pois inexiste instrumento contratual
ou comprovação do pagamento do prêmio,
não servindo a prova testemunhal para suprir essa lacuna probatória, e a proposta de seguro
depend
ia
do aceite a ser dado pela seguradora

depois da análise de risco,

a conclusão a que se impõe é a de que
sequer
chegou a existir a formalização de contrato de seguro
, o que, por si só, leva à improcedência do pedido deduzido nos autos.

Depois, ainda que se entendesse
que a proposta seria suficiente para vincular, ao menos, a estipulante (Volvo),
o MM. Juiz sentenciante tem razão ao dizer que
os termos da proposta são bastante claros quanto à finalidade do seguro
a ser contratado, haja vista que dispõe que “a indenização deverá ser paga à
Volvo Administradora
d
e Consorcio Ltda
,

que reterá o valor para quitação das parcelas (...) da cota de consorcio abaixo identificada”
(cf. Id. nº
17264715
9
)
, não havendo nada que leve a crer que também estaria sendo contemplada a contratação de seguro de vida tradicional
;
aqui, mais uma vez, é válido frisar que a prova testemunhal não é capaz de influenciar no desfecho decisório, pois, diferentemente do alegado nas razões recursais,
a

“
real natureza e as condições de contratação do seguro, bem como as informações prestadas ao
de cujus
no momento da aquisição da cota de consórcio
”, não f
ez
parte da causa de pedir exposta na petição inicial, em nenhum momento foi dito que ele teria sido levado a erro
no ato
ou foi alvo de propaganda enganosa
, e, portanto, sob qualquer prisma que se observe a questão, a conclusão
é de que não prospera a pretensa cobrança da indenização securitária.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e, em obediência à regra do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da concessão da AJG à autora/apelada (CPC, art. 98, § 3º).

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026